Tribunal: TJDFT
Processo: 0722433-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. RELAÇÃO CONTRATUAL. PATROCINADOR E PATROCINADO. PRESCRIÇÃO. 5 ANOS. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. HORAS EXTRAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. BET. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR.
1. A modulação dos efeitos do julgamento do REsp no 1.312.739/RS (Tema 955), na sistemática dos recursos repetitivos, possibilita ao juízo cível analisar os reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos do benefício de complementação da aposentadoria, desde que a demanda tenha sido ajuizada até a data do referido julgamento.
2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para integrar o polo passivo da ação, pois a revisão do benefício tem como causa o não pagamento de parcelas remuneratórias ao autor.
3. A discussão sobre a relação contratual entre o patrocinador e o patrocinado segue o prazo prescricional geral de 5 anos previsto no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, a contar, retroativamente, do ajuizamento da ação ou a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista (teoria da actio nata).
4. Embora o pedido de revisão do benefício de complementação de aposentadoria relacione-se com a condenação do patrocinador ao pagamento de horas extras habituais, não há reprodução da ação proposta no juízo especializado, motivo pelo qual não há que se falar em coisa julgada ou seus efeitos.
5. O reconhecimento judicial do direito às horas extras afeta outras relações jurídicas, a exemplo da previdenciária, já que se incorporam aos vencimentos do empregado e sofrem os descontos legais consecutivos.
6. Ao julgar o Tema 955, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reconheceu a possibilidade de revisão do benefício de complemento de aposentadoria para as ações propostas na Justiça Comum até aquela data (8/8/2018), após o aporte prévio necessário para a recomposição da reserva matemática.
7. O Benefício Especial Temporário possui o salário de participação como base de cálculo. Caso este seja majorado em virtude do reconhecimento das horas extras devidas pelo patrocinador, o referido benefício deve ser recalculado.
8. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é daquele que, a partir de uma ilegalidade, deixou de recolher as parcelas destinadas ao custeio do benefício em conformidade com a previsão regulamentar.
9. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e não provido. Recurso da Previ não conhecido.